Tribunal: TJSP
Processo: 0011972-70.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – – Agravante reincidente específico em crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – Causa especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão de metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para caracterizar a especificidade da reincidência – Entendimento diverso que afrontaria a isonomia – Benesse vedada –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – – Agravante reincidente específico em crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – Causa especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão de metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para caracterizar a especificidade da reincidência – Entendimento diverso que afrontaria a isonomia – Benesse vedada – Inteligência do art. 83, V, do CP, não derrogado pela Lei n.o 11.464/07 e que não padece de inconstitucionalidade – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011972-70.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante NELSON
GUSTAVO DE OLIVEIRA PASSANI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011972-70.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0011972-70.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Nelson Gustavo de Oliveira Passani
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Hélio Benedini Ravagnani
Voto no 32927
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULO

Agravante reincidente específico em crime de
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins Causa especial de
diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão de
metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para caracterizar
a especificidade da reincidência
Entendimento diverso que
afrontaria a isonomia Benesse vedada Inteligência do art. 83,
V, do CP, não derrogado pela Lei n.o 11.464/07 e que não padece
de inconstitucionalidade Precedentes Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Nelson Gustavo de Oliveira Passani, contra decisão que
determinou a retificação do cálculo, a fim de que constasse a
reincidência específica do sentenciado no crime de tráfico ilegal
de drogas (fls. 11).
Inconformada, requer a Defensoria Pública a
retificação do cálculo, a fim de que se afaste a especificidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011972-70.2019.8.26.0496 -Voto no
3
recidiva, pois a primeira condenação diz respeito a tráfico
privilegiado, o qual não é equiparado a crime hediondo, de
acordo com atual posicionamento das Cortes Superiores, o que
rechaçaria a vedação de concessão ao livramento condicional
(fls. 02/06).
Apresentadas contrarrazões (fls. 18/21), a decisão
foi mantida e o Ilustre Procurador de Justiça Camilo Pileggi
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 30/50).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o art. 83, V, do Código Penal:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] V - cumprido
mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática da tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza” (Grifado).
In casu, o sentenciado cumpre penas em razão de
duas condenações por tráfico de drogas, uma das quais com a
aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/86.
É, destarte, reincidente específico, o que atrai a
incidência da vedação legal contida no dispositivo legal alhures

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011972-70.2019.8.26.0496 -Voto no
4
colacionado.
Sim, pois à margem da discussão acerca da (não)
hediondez, fato é que, a rigor, o “tráfico privilegiado” trata-se da
mesma figura típica disposta no caput do art. 33 da Lei n°
11.343/06,
configurando,
tal
qual,
“tráfico
ilícito
de
entorpecentes e drogas afins”.
A incidência da ventilada causa especial de
diminuição de pena, de modo algum, transfigura a estrutura do
delito, aperfeiçoando-se o crime de tráfico ilícito de drogas
sempre
que
verificada(s)
alguma(s)
da(s)
elementar(es)
prevista(s) no caput da mencionada norma, independentemente
da aplicação do privilégio.
A natureza do crime é a mesma, ensejando a
especificidade da recidiva.
Ao se deparar com caso símile, este Egrégio
Tribunal de Justiça não decidiu diversamente, sendo de bom
alvitre a transcrição de trecho do aresto, da lavra do Eminente
Desembargador Alexandre Almeida:
“Ora, nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, é
vedada a concessão de livramento condicional aos
reincidentes específicos em diversos crimes, dentre eles
o tráfico de entorpecentes e drogas afins. Assim,
irrelevante à conclusão o fato do chamado “tráfico
privilegiado” ser ou não considerado hediondo, pois, em
última
análise,
é
“tráfico
de
drogas”,
independentemente dessa natureza. Portanto, se, por
aqui, a agravante já estava condenada por crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011972-70.2019.8.26.0496 -Voto no
5
tráfico de drogas e, em seguida, sobreveio nova
condenação pelo mesmo delito, não faz jus ao
livramento condicional por expresso óbice legal, já que
caracterizada a reincidência específica.” (TJSP; Agravo
de
Execução
Penal
9000032-03.2017.8.26.0050;
Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 2a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro:
12/07/2017)
Consigne-se, oportunamente, que entendimento
diverso promoveria indesejável afronta à isonomia, admitindo
que
um
indivíduo,
ostentador
de
duas
condenações
irrecorríveis pelo delito na forma privilegiada, não pudesse
gozar de livramento condicional, mas que outro, portador de
uma condenação definitiva pelo art. 33, caput, da Lei de
Drogas, e de outra com a incidência da suscitada causa
especial de diminuição de pena (hipótese, evidentemente, mais
grave que aquela), fosse contemplado com a benesse em
questão.
No mais, o art. 83, V, do Código Penal não sofreu
derrogação tácita por força do advento da Lei no 11.464/07, a
qual apenas tratou do instituto da progressão de regime, nada
dispondo sobre o livramento condicional, de modo que, sendo
este benefício mais amplo que aquele, sob o ponto de vista do
status libertatis do apenado, não se verifica qualquer ofensa à
ordem constitucional vigente.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011972-70.2019.8.26.0496 -Voto no
6
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
VEDAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
VIOLAÇÃO
NÃO-CONFIGURADA.
FINS
REPRESSIVOS DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O
livramento condicional consiste na última etapa da
execução da pena visando a ressocialização do
apenado, atendidos os requisitos do art. 83 do CP,
vedado, contudo, expressamente, o benefício para
reincidentes específicos. 2. A vedação legal à
concessão do livramento condicional ao reincidente específico não padece de
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da
individualização da pena por atender aos fins
repressivos da reprimenda. 3. Ordem denegada”.
(HC 139.511/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5.a
Turma, DJe 03.11.2009) (Sem destaque no original).
No mesmo sentido, confira-se julgado desta Corte
de Justiça Bandeirante:
“A princípio, importante destacar que, ao contrário do
que sustenta a defesa do agravante, não houve
revogação tácita do art. 83, inc. V, do Código Penal,
uma vez que a Lei no 11.464/2007 não faz qualquer
referência ao livramento condicional, tratando apenas
do sistema de progressão de regime nos crimes
hediondos ou equiparados. Desta forma, o dispositivo
encontra-se em plena vigência”. (Agravo em Execução
n.o 7001384-35.2015.8.26.0071, Rel. Amaro Thomé,
9.a Câm. Crim., j. em 23.06.2016).
Enfim, nada que se alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011972-70.2019.8.26.0496 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator